Tribunal: TJSP
Processo: 1000756-37.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Compromisso de compra e venda firmado em regime de construção a preço de custo. Sentença de improcedência dos embargos baseada em perícia judicial contábil, absolutamente conclusiva sobre a inadimplência do Apelante. Título executivo líquido, certo e exigível. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito

Ementa:

Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. Compromisso de compra e venda firmado em regime de construção a preço de custo. Sentença de improcedência dos embargos baseada em perícia judicial contábil, absolutamente conclusiva sobre a inadimplência do Apelante. Título executivo líquido, certo e exigível. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Inteligência do artigo 786, parágrafo único, do CPC. Excesso de execução não demonstrado. Honorários advocatícios expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes. Impossibilidade de aplicação do artigo 940 do CC, haja vista a legalidade da cobrança e a constatação de saldo devedor em desfavor do Apelante. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383558
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000756-37.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CLAUDEMIR
AYRES ALVES, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFICIO CIDADE
JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-37.2017.8.26.0344 -Voto no 9108
2
Voto no 9.108
Apelação no 1000756-37.2017.8.26.0344
Apelante: CLAUDEMIR AYRES ALVES
Apelado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO CIDADE JARDIM
Comarca: Marília (5a Vara Cível)
Apelação. Embargos à execução. Título executivo extrajudicial.
Compromisso de compra e venda firmado em regime de
construção a preço de custo. Sentença de improcedência dos
embargos baseada em perícia judicial contábil, absolutamente
conclusiva sobre a inadimplência do Apelante. Título executivo
líquido, certo e exigível. A necessidade de simples operações
aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez
da obrigação constante do título. Inteligência do artigo 786,
parágrafo único, do CPC. Excesso de execução não demonstrado.
Honorários advocatícios expressamente previstos no contrato
entabulado entre as partes. Impossibilidade de aplicação do artigo
940 do CC, haja vista a legalidade da cobrança e a constatação de
saldo devedor em desfavor do Apelante. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 451/454,
posteriormente integrada pela decisão de fls. 462/463, que julgou improcedentes os
embargos à execução opostos pelo executado Claudemir Ayres Alves nos autos da
execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Condomínio Residencial Cidade
Jardim.
Irresignado, recorreu o embargante, ora Apelante, repetindo as mesmas teses
apresentadas na peça vestibular de excesso de cobrança em razão de inclusão de valores
supostamente já quitados e cobrança indevida de honorários advocatícios, pugnando pela
devolução em dobro dos valores indevidamente exigidos, ante a constatação da má-fé do
condomínio Apelado.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto com a
consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparo não recolhido, haja vista que o Apelante pleiteou
a concessão dos benefícios da justiça gratuita na própria petição de apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-37.2017.8.26.0344 -Voto no 9108
3
Instado a apresentar os documentos aptos a comprovar sua condição de
merecedor do benefício, tais como, declarações de rendimentos, extratos bancários e
faturas de cartão de crédito, sem prejuízo de outros documentos capazes de atestar a
alegada hipossuficiência, o Apelante quedou-se inerte.
Sobreveio, então, o despacho de fls. 515, que indeferiu o benefício da
gratuidade judiciária pleiteado, determinando o recolhimento das custas relativas ao
preparo da apelação, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção.
O Apelante apresentou a guia de custas do preparo recursal devidamente
quitada às fls. 523.
O condomínio Apelado apresentou contrarrazões às fls. 494/501, requerendo a
manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Cumpre esclarecer, preliminarmente, que o pedido de concessão de efeito
suspensivo nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, encontra-se prejudicado, ante o
julgamento do presente recurso.
Em que pese o inconformismo do Apelante, a decisão de primeiro grau não
merece reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão do Apelante, a
impugnação ofertada pelo Apelado e os fatos ocorridos até sua prolação:
“V I S T O S,
CLAUDEMIR AYRES ALVES, qualificado nos autos, propõe os presentes
embargos à execução que lhe move CONDOMINIO RESIDENCIAL
CIDADE JARDIM, igualmente qualificado, alegando, em síntese, inépcia da
inicial da ação de execução de título extrajudicial. Sustenta que houve o
adimplemento integral do valor exequendo, totalizando a quantia de
R$103.777,97 (cento e três mil setecentos e setenta e sete reais e noventa e sete
centavos). Entende haver saldo positivo de R$ 7.202,03 (sete mil duzentos e dois
reais e três centavos). Pede a aplicação do artigo 940, do Código Civil e o efeito
suspensivo. Ao final, requer a procedência dos embargos.
A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/62.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 63/64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-37.2017.8.26.0344 -Voto no 9108
4
O embargado apresentou impugnação (fls. 68/75), alegando ausência de prova
do pagamento; validade do título executivo; falta da juntada de comprovantes.
Alega que os valores pagos já foram descontados da ação executiva;
impossibilidade do pagamento em dobro. Ao final, requer a improcedência dos
embargos.
Tentativa de conciliação infrutífera (fls. 80).
Réplica às fls. 94/97.
Foi proferido despacho saneador às fls. 349/352, pelo qual foi apreciada a
preliminar e deferida prova pericial.
Laudo pericial encartado às fls. 406/433, com manifestação apenas do
embargado (fls. 445/449).
É o relatório”.
A bem lançada decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
A controvérsia instaurada nos presentes embargos cinge-se às divergências
apontadas pelo Apelante quanto aos valores executados pelo condomínio Apelado.
E tais divergências foram amplamente dirimidas pelo laudo pericial contábil
encartado às fls. 404/433, que trouxe conclusão inequívoca a respeito da inadimplência do
Apelante:
“Diante a todo o exposto no presente Laudo Pericial e seus 02 Anexos, conclui-
se que o valor inicialmente estimado da unidade no 102, pertencente ao
embargante, era de R$ 148.682,97. Contudo, o valor original total da
construção do imóvel foi de R$ 313.251,00. Deste total, o Embargante
Claudemir quitou, em valores originais, o total de R$ 259.001,87, sendo ainda
devedor da quantia original de R$ 54.249,13, conforme devidamente
demonstrado no “Anexo 2” que instrui o presente Laudo.
Este valor devidamente acrescido dos encargos de inadimplência, ou seja,
multa 2,0%, juros de mora de 1,0% ao mês e honorários advocatícios de 10%,
em 15/03/2019, perfaz o montante de R$ 78.690,06 (setenta e oito mil seiscentos
e noventa reais e seis centavos)”.
Assim sendo, diante da conclusão inequívoca do expert judicial, caem por terra
os argumentos do Apelante de que os valores cobrados na ação executiva encontram-se
quitados e de que há excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-37.2017.8.26.0344 -Voto no 9108
5
Por óbvio, encontrando-se o Apelante inadimplente com relação aos valores
previstos no título executivo, não há que se falar em cobrança indevida ou de devolução em
dobro nos termos do artigo 940 do Código Civil, menos ainda em má-fé do condomínio
Apelado, que viu-se compelido a ingressar com ação judicial para o recebimento das
quantias comprovadamente devidas.
Ressalte-se que o compromisso de compra e venda firmado em regime de
construção a preço de custo que embasa a demanda executiva, bem como, as posteriores
atas de assembleia geral extraordinárias, constituem título executivo líquido
(suficientemente quantificado), certo (obrigação indubitável de pagar os valores
contratados) e exigível (inadimplemento da obrigação), de modo que a execução revela-se
perfeitamente válida e eficaz, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo
Civil.
A divergência com relação aos valores executados não retira a liquidez do
título, haja vista que, nos termos do parágrafo único do artigo 786 do Código Processo
Civil “a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo
não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
Quanto aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no
contrato firmado, nada há de ilegal ou abusivo em sua cobrança, devendo prevalecer o que
foi livremente pactuado entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
Neste sentido já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de arrendamento agrícola. Sentença de
improcedência do pedido. Dedução do valor pago a maior. Apelante não
demonstrou com prova idônea o pagamento, de modo que não tendo
comprovado fato constitutivo de seu direito o desacolhimento de seu pedido é
medida que se impõe. Dicção do art. 373, inciso I, do CPC. Honorários
advocatícios contratuais. Não há dupla punição na incidência de honorários
advocatícios contratuais e honorários advocatícios sucumbência, visto que se
trata de remunerações de naturezas jurídicas diversas, além de ter a
recorrente livremente concordado com a estipulação dos honorários
contratuais quando realizou o negócio jurídico com o recorrido. Inteligência
do art. 395 do CC. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP - Apelação Cível
1000717-82.2017.8.26.0136; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerqueira César - 2a Vara;
Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019) (destacamos e
grifamos)
“APELAÇÃO. Embargos à execução. Demanda executiva fundada em três
cheques e em um instrumento particular de confissão de dívida. Alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000756-37.2017.8.26.0344 -Voto no 9108
6
excesso de execução devido à inclusão, no montante do débito executado, do
valor correspondente a 20% de honorários advocatícios, conforme disposto
no instrumento particular de confissão de dívida que previa, em sendo a
cobrança realizada por via judicial, o acréscimo de 20% de honorários
advocatícios. Sentença que acolheu os embargos para determinar à empresa
embargada que, nos autos da execução, apresente novo demonstrativo de débito
excluindo a cobrança de honorários advocatícios de 20% previstos na confissão
de dívida. Apelo da empresa embargada. Com razão. No caso em tela, os
honorários advocatícios convencionais integram o termo de confissão de
dívida. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas entre as partes
e os embargantes aceitaram os termos propostos. Forçoso o reconhecimento
de que inexiste excesso de execução em detrimento dos embargantes, pois o
cálculo da dívida obedeceu ao item VIII do contrato executado, que prevê o
acréscimo de 20% sobre o valor exequendo a título de honorários
advocatícios. Tal previsão encontra guarida no artigo 389 do Código Civil e
não se confunde com os honorários previstos no artigo 827 do Código de
Processo Civil, pois estes não integram o título executivo e nem servem para
remunerar as despesas que a exequente teve com o ajuizamento da demanda
executiva. Precedente o STJ. Embargos à execução que devem ser rejeitados.
Embargantes condenados a arcarem com os ônus decorrentes da sucumbência.
Apelo provido”. (TJSP - Apelação Cível 1021327-14.2019.8.26.0100; Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro:
03/07/2019) (destacamos e grifamos)
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Se no
instrumento de confissão de dívida constou expressamente que o valor da
cláusula penal, livremente firmado entre as partes, prevalece a regra do
pacta sunt servanda, não se podendo falar em excesso de execução. 2. Os
honorários advocatícios do contrato não se confundem com o sucumbencial,
que somente ao juiz cabe fixar. Recurso parcialmente provido”. (TJSP -
Apelação Cível 1013526-08.2018.8.26.0577; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 03/04/2019)
(destacamos e grifamos)
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor a sua manutenção.

III Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, com a manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios
fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios recursais para 15 % (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em cumprimento ao artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator